Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
1. Superada as preliminares suscitadas.
2. O artigo 112, I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes.
3. Tendo havido o transcurso de prazo prescricional, sem que houvesse o início da execução, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do apenado.
4. Recurso ministerial conhecido e desprovido.